Tribunal: TJMT
Processo: 1010838-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010838-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JONATHAN DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 098.361.941-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEMPESTIVO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, reconheceu a purgação da mora e declarou satisfeita a obrigação, determinando a restituição do veículo apreendido. A apelante sustenta a intempestividade do depósito judicial, realizado após o prazo legal de cinco dias corridos da execução da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a purgação da mora efetuada pelo apelado foi tempestiva, considerando o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 722.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1418593/MS (Tema 722), firmou entendimento de que o devedor dispõe de cinco dias corridos, contados da execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A jurisprudência do STJ também estabelece que o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 tem natureza material, sendo contado em dias corridos, e não em dias úteis (REsp 1770863/PR).

No caso, a liminar foi cumprida em 09/04/2025, de modo que o prazo para purgação da mora expirou em 14/04/2025. O depósito judicial, porém, somente ocorreu em 22/04/2025, ou seja, de forma extemporânea.

O pagamento fora do prazo não impede a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, razão pela qual a decisão de primeira instância, ao determinar a restituição do veículo, contrariou a lei e a tese vinculante firmada pelo STJ.

O apelado, todavia, mantém a possibilidade de buscar a restituição dos valores pagos por meio das vias adequadas, observando-se eventual saldo remanescente após a venda do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 para purgação da mora em ação de busca e apreensão tem natureza material e deve ser contado em dias corridos.

O depósito judicial realizado após o prazo legal não constitui purgação da mora e não impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

O reconhecimento da intempestividade da purgação da mora não afasta o direito do devedor à restituição de valores eventualmente pagos, conforme previsto no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, 3o, §§1o e 2o; CPC/2015, art. 927, III; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1418593/MS (Tema 722), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1770863/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.06.2020.

R E L A T Ó R I O

AP

1010838-05.2025.8.11.0041

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A X JONATHAN DE OLIVEIRA BARROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de

r
ecurso
de Apelação

interposto p
ela

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
2
a

Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que,
nos A
utos da Ação
de
Busca e Apreensão
,
de
no
1010838-05.2025
,
ajuizada
em face de
JONATHAN DE OLIVEIRA BARROS
,
por entender realizada
a purgação da mora, declarou satisfeita a obrigação, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil
c/c Decreto-Lei n. 911/69
.

Inconformada,
a apelante alega, em síntese, que a parte apelada efetuou o pagamento para purgação da mora de forma intempestiva. Sustenta que a liminar de busca e apreensão foi cumprida em 09/04/2025, iniciando-se o prazo fatal e improrrogável de 5 (cinco) dias corridos para eventual purgação da mora, o qual se findou em 14/04/2025.

Argumenta que o apelado somente efetuou o depósito judicial em 22/04/2025, ou seja, fora do prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, quando já havia ocorrido a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69.

Afirma que a decisão do juízo de primeira instância contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 722 (REsp 1418593/MS), segundo o qual o devedor dispõe de cinco dias corridos, contados da execução da liminar, para quitar toda a dívida, transcorrido o prazo, opera-se automaticamente a consolidação da propriedade em favor do credor.

Aduz ainda que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que revogou a liminar e determinou a restituição do veículo ao devedor, o qual foi prejudicado em razão da prolação da sentença antes da apreciação do recurso.

Po
sto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida
a intempestividade da purgação da mora e determinad
o
o prosseguimento do feito com o restabelecimento da liminar e expedição de novo mandado de busca e apreensão.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se
o pagamento realizado pelo devedor fiduciário caracterizou a purgação da mora prevista
no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1418593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 722), firmou a seguinte tese:

"
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
."

Ademais, o STJ já pacificou o entendimento de que o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 possui natureza material, devendo ser contado em dias corridos, e não em dias úteis.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (...) O prazo para pagamento (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69) deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis prevista no art. 219, caput, do CPC/15." (STJ - REsp 1770863/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020)

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, a liminar de busca e apreensão foi cumprida em 09/04/2025
(id. 297587875)
. Dessa forma, o prazo para purgação da mora iniciou-se em 10/04/2025 e findou-se em 14/04/2025.

Contudo, o depósito judicial para purgação da mora somente foi realizado em 22/04/2025, conforme certidão de ID
297587879 e comprovante anexo ao

id.

297587881
, ou seja, claramente fora do prazo legal de 5 (cinco) dias.

Assim, quando o apelado realizou o depósito judicial, já havia ocorrido a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos exatos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69:

"Art. 3o (...)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária."

Portanto, o pagamento extemporâneo efetuado pelo apelado não pode ser considerado como purgação da mora para efeitos de restituição do bem, uma vez que tal faculdade deveria ter sido exercida dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar.

A decisão do juízo de origem, ao revogar a liminar e determinar a restituição do veículo ao apelado, contrariou frontalmente o disposto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, bem como o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 722, que possui força vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Por fim, ressalte-se que o reconhecimento da intempestividade da purgação da mora não impede que o apelado busque a restituição dos valores depositados por meio dos procedimentos legais cabíveis, observando-se eventual saldo remanescente após a venda do bem e a quitação do contrato, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o restabelecimento da liminar e expedição de novo mandado de busca e apreensão, em razão da intempestividade da purgação da mora realizada pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025